Tribunal: TJMT
Processo: 8010169-74.2014.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Consoante disposto no art. 3o, item “e”, da Ordem de Serviço n. 05/2017-TRU, proceda-se ao sorteio para distribuição do presente feito.
Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior